Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706559-41.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §§1o E 2o, INCISO VII DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUI IMPUTABILIDADE DO AGENTE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA (ART. 28 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE NATUREZA DISTINTAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO). ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL PARA CADA UMA DELAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DA MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubo impróprio com o emprego de arma branca e de desacato, a condenação do apelante/réu deve ser mantida. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios. 3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado. 4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28, inciso II, do CP. O nosso ordenamento pátrio, em seu art. 28 do CP, adotou a teoria da actio libera in causa, “segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado” (Acórdão 1399782, 07001631720218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. 6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto). A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso. Precedentes. 7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade à reprimenda corporal. 8. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas e, inclusive, a possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena. 9. Embora a fixação da pena do delito de roubo impróprio com emprego de arma branca seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes. Inaplicável, portanto, a fixação de regime inicial menos gravoso ao apelante, tendo em vista que a sua condição de reincidente impede, por força legal, a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena (art. 33, §2o, alínea “b”, do CP). Além disso, tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, c/c art. 59, ambos do CP, não se aplicando a Súmula no 269/STJ. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, por entender que a majoração da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser fundamentada e, no caso concreto, houve apenas a demonstração de fórmula matemática do cálculo. Afirma, ainda, que o motivo da majoração na primeira fase da fixação da pena foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena, é sabido que inexiste uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, contudo, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou na sua jurisprudência entendimento no sentido de que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo tal critério aceito também pelo c. Superior Tribunal de Justiça” (ID 42327901), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido com base na proporcionalidade implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025